Tribunal: TJSP
Processo: 2196223-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Inconformismo em relação ao indeferimento do pedido de intimação de terceiro para apresentação de documentos. Não acolhimento. Pretensão formulada contra pessoa que não é parte da ação de exigir contas. Artigo 401 do Código de Processo Civil prevê, de forma expressa, a citação do terceiro para apresentação dos documentos que estão em seu poder.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Inconformismo em relação ao indeferimento do pedido de intimação de terceiro para apresentação de documentos. Não acolhimento. Pretensão formulada contra pessoa que não é parte da ação de exigir contas. Artigo 401 do Código de Processo Civil prevê, de forma expressa, a citação do terceiro para apresentação dos documentos que estão em seu poder. Necessidade de propositura de ação autônoma de exibição de documentos em caráter incidental à presente demanda, conforme amplo entendimento doutrinário. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.